Tribunal: TJSP
Processo: 2389911-76.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM A ANÁLISE DE INCIDENTES DA EXECUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – ORDEM DENEGADA.